Tribunal: CARF
Processo: 18186.723834/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.723834/2019-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.942 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
MARIA ESTHER BRITO BANDEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São considerados isentos do imposto de renda os valores recebidos a título de
pensão alimentícia por portadores de moléstia grave discriminada em lei,
reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que,
ao teor da Solução de Consulta Cosit no 234, de 16/08/2019, a isenção se aplica
aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença for contraída,
quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito à isenção do imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos de pensão alimentícia, no valor de R$ 55.310,32, na base
de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.723834/2019-40
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.942 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723834/2019-40

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 69/79):
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2015, ano-calendário de 2014, na qual se
apurou crédito tributário, no valor de R$ 43.156,81.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 41/44 c/c os Demonstrativos de fls. 45/46,
foram constatadas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, no total de R$ 55.310,32,
recebidos a título de pensão alimentícia, conforme Dirf da fonte pagadora e
documentação apresentada pela contribuinte;
- dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 2.293,98, uma vez
que a despesa com VGBL não é dedutível na Declaração de Ajuste Anual;
- dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 3.375,83, por falta de
previsão legal; e
- dedução indevida de despesas médicas, no total de R$ 11.748,51, da seguinte
forma;
i) Gabriela Cruz de Moraes (R$ 1.600,00) e Pedro Gomes Penteado Rosa (R$
450,00), por falta de comprovação;
ii) Geap Autogestão em Saúde (R$ 6.987,32), tendo em vista que os documentos
apresentados não informam o nome do beneficiário da despesa, apenas valores;
iii) Unimed Sul do Pará (R$ 13,81), declarados a maior;
iiii) Geap Autogestão em Saúde (R$ 942,19 + R$ 855,19), por falta de
comprovação, tendo sido os valores alterados para o que consta em Dmed; e
iiiii) Renata Von Gal (R$ 900,00), uma vez que o comprovante apresentado não
possui valores.
Cientificada do lançamento em 20/05/2019 (AR à fl. 47 e fls. 60/62), ingressou a
contribuinte, em 18/06/2019, com sua impugnação (fls. 04/06), e respectiva
documentação. Em síntese:
- contesta, integralmente, a omissão no total de R$ 55.310,32, argumentando que se
refere a pensão alimentícia paga a outro beneficiário, sendo o filho maior portador
de doença grave;
- alega, ainda, que é curadora de filho maior incapaz, interditado judicialmente
por doença mental, com referência ao processo no 1039695-45.2017.8.26.0002 e
trecho de decisão judicial;
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.942 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723834/2019-40

- no que tange à previdência privada e Fapi, questiona apenas R$ 308,02, que seriam
relativos à Previdência Proteção Familiar do Itaú;
- concorda com a glosa das despesas com instrução (R$ 3.375,83) e com as
seguintes glosas de despesas médicas: Unimed Sul do Pará (R$ 13,81) e Geap
Autogestão em Saúde (R$ 942,19 + R$ 855,19);
- do montante glosado de R$ 6.987,32, relativo ao Geap Autogestão em Saúde,
questiona R$ 4.607,57, com referência a documentos que comprovariam o efetivo
pagamento;
- questiona, integralmente, as glosas das despesas médicas com Gabriela Cruz de
Moraes (R$ 1.600,00), Pedro Gomes Penteado Rosa (R$ 450,00) e Renata Von Gal (R$
900,00), com referência à apresentação de documentos com os requisitos exigidos pela
legislação tributária;
- por fim, relaciona documentos que estariam anexos à peça de defesa, informando,
ainda, que anexa comprovantes de pagamento adicional de tratamento dentário com dra.
Maria Paula e de consulta psiquiátrica com o dr. Danilo Borelli.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio.
Cientificada da decisão, em 17/12/2019 (fls. 83), a contribuinte, em 16/01/2020,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 86/92), insurgindo-se contra a manutenção da omissão de
rendimentos apurada, alegando, em apertada síntese, que o seu filho/dependente declarado,
Leonardo Brito Bandeira, cuja curatela definitiva lhe foi deferida, faz jus à isenção do imposto
de renda por ser portador de alienação mental, ao teor do laudo médico já anexado aos autos,
tudo em conformidade com a legislação de regência. Discorre sobre o estado mórbido que
acometera seu filho, citando escólio doutrinário e jurisprudencial neste sentido. Registra ainda
que em relação às demais pendências apontadas e mantidas, não houve dolo de sua parte,
porquanto preencheu com boa-fé sua DIRPF e quando intimada, compareceu e envidou esforços
para corrigir os erros e repará-los, calhando assim no afastamento dos juros de mora e da multa
de ofício aplicados sobre as referidas glosas. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida,
assegurando o direito ao benefício fiscal sobre os rendimentos de pensão alimentícia recebidos
por seu filho/dependente declarado, portador de alienação mental, com o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 93/114.
Em 07/08/2021, peticiona requerendo a juntada de novos documentos, em
complemento ao suporte comprobatório que instrui a peça recursal (fls. 119/120).
Em 31/08/2021, peticiona novamente prestando novos esclarecimentos, instruídos
com outros documentos, em complemento aos já acostados aos autos (fls. 125/144).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.942 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723834/2019-40

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos considerados como isentos por moléstia grave - do não
preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos por seu filho/dependente
declarado, a título de pensão alimentícia, no valor de R$ 55.310,32, constatada em sede de
revisão da DAA/2015, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais
motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que o acometera, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada, bem como a não incidência dos encargos legais sobre as despesas com
previdência privada e médicas impugnadas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, laudo médico pericial judicial extraído da Ação de Curatela no 1039695-
45.2017.8.26.0002, por ela ajuizada em face de seu filho, Leonardo Brito Bandeira, que tramitou
na 7a Vara de Família e Sucessões de Santo Amaro/SP, e declaração emitida pela Secretaria de
Gestão de Pessoas e Modernização Administrativa da Prefeitura da Estância Turística de Embu
das Artes/SP (fls. 105/114 e 120).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 72/77):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
A referida infração, no total de R$ 55.310,32, diz respeito a rendimentos recebidos a
título de pensão alimentícia, conforme Dirf da fonte pagadora e documentação
apresentada pela contribuinte, consoante “Descrição dos Fatos”, à fl. 41 dos autos.
A contribuinte contesta integralmente a infração, argumentando que se refere a pensão
alimentícia paga a outro beneficiário, qual seja, filho maior incapaz, portador de
doença grave, e do qual é curadora, com referência à interdição judicial por
doença mental - processo no 1039695-45.2017.8.26.0002. Para corroborar sua
pretensão, apresentou, entre outros:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.942 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723834/2019-40

(...)
No caso, o Laudo Pericial juntado à fl. 11, assinado em 13/03/2018 pelo médico
psiquiatra Messias Liguori Padrão - CRM 28.739, atesta que Leonardo Brito
Bandeira é portador, desde 12/2000, de diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia,
não sendo, porém, conclusivo quanto à existência de alienação mental, ressaltando-
se que o CID F20.0 é classificado dentro do grupo das Esquizofrenia. Saliento que a
interpretação relativa à outorga de isenção deve ser literal.
Ainda, do referido laudo não consta o no de registro no órgão público do profissional do
serviço médico oficial responsável pela sua emissão, sendo que de pesquisa deste
julgador junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, mais
especificamente site “CNES-datasus, consulta por profissional”, não restou
comprovado o vínculo do referido prestador, em 13/03/2018, com serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Observado o teor da Solução de Consulta Interna no 11 - Cosit, de 28/06/2012, cuja
ementa foi transcrita acima, entendo que o Laudo Pericial de fl. 11 não se encontra
revestido de todas as formalidades exigidas pela legislação. Destaco que não consta
nos autos laudo atinente ao processo 0002019- 0522019.4.03.6301, cujo autor foi
Leonardo Brito Bandeira e o réu foi o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, sendo
o assunto aposentadoria por invalidez, mas apenas a Sentença Homologatória de
Acordo, datada de 13/06/2019 (fls. 09/10).
(...)
Desta forma, não comprovada a moléstia grave isentiva, nos termos da legislação, e
uma vez que a contribuinte incluiu seu filho Leonardo Brito Bandeira como dependente
em sua DAA/2015 (fls. 48/55, em especial fl. 49), dado este previamente acatado pela
fiscalização, deveria a mesma ter oferecido à tributação os rendimentos por seu
filho auferidos, nos termos do § 8o, do art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15/2001,
a seguir transcrito.
Dependentes
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (grifei).
Desta forma, pelas razões expostas, concluo que deva ser mantida a omissão de
rendimentos apurada pela fiscalização, no total de R$ 55.310,32.
Como se pode perceber, a DRJ/RJO indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, em relação à moléstia grave que acometera o seu filho/dependente declarado, Leonardo
Brito Bandeira, uma vez que o laudo pericial emitido por serviço médico oficial municipal, não
se encontra devidamente formalizado, sobretudo ao não demonstrar, como deveria, o vínculo do
profissional responsável por sua emissão com serviço médico oficial do Município, ao teor
da legislação de regência.
Pois bem. Em que pese os fundamentos contidos na decisão recorrida, após detida
análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
De fato, acordo na legislação de regência e como bem fundamentando na decisão
recorrida, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-
se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão que foi satisfeito – pois trata-se de rendimentos de pensão alimentícia recebidos por seu
filho/dependente declarado, situação inclusive aquiescida pela própria decisão recorrida – e o
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.942 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723834/2019-40

outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que também foi
atendido – porquanto a declaração fornecida pela municipalidade (fls. 120), é contundente em
afirmar que o médico Messias Liguori Padrão subscritor do laudo pericial, foi nomeado por
concurso público ao exercício de médico plantonista I, tornando-se funcionário estatutário
efetivo, encontrando-se sobremaneira vinculado ao serviço médico municipal na data da emissão
do laudo (13/03/2018), o qual declarou ser o periciando portador de diagnóstico psiquiátrico de
esquizofrenia CID-10: F20.0, desde 12/2000. Alia-se o fato de o laudo pericial judicial, extraído
da Ação de Curatela no 1039695-45.2017.8.26.0002, que tramitou na 7a Vara de Família e
Sucessões de Santo Amaro/SP, caminhar na mesma linha, afirmando que Leonardo Brito
Bandeira, é portador de doença mental, não demonstrando plena capacidade de gerir sua
pessoa e administrar seus bens devido a limitação apresentada, concluindo que o periciando
“apresenta comprometimento do raciocínio lógico, não conseguindo imprimir desejos ou
necessidade, o que o impossibilita parcialmente de imprimir diretrizes de vida. Há restrição
parcial para atos de vida negocial e patrimonial (...).” – calhando na espécie a aplicação do
inciso III e § 4o, I, “c” do art. 6o da IN RFB no 1.500/2014, que remete o início da fruição do
benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída quando identificada no laudo oficial.
Portanto, sendo o filho/dependente declarado portador de moléstia grave
consoante a legislação de regência (alienação mental) desde 12/2000, e tratando-se os
rendimentos recebidos por ele percebidos de pensão alimentícia, impõe-se o reconhecimento do
direito ao benefício fiscal no ano-calendário de 2014, razão pela qual torno insubsistente o
crédito tributário em litígio.
Por fim, no que tange ao pedido de exclusão da aplicação dos juros moratórios e
da multa de ofício sobre as demais glosas mantidas (despesas médicas e previdência privada),
nada a prover, uma vez que tais despesas não foram objeto da pretensão recursal interposta (fls.
86/92), portanto incontroversas. Com efeito, o pedido formulado não pode ser objeto de
análise por este Colegiado, por falta de controvérsia em relação às matérias de fundo, tornando-
se definitivas, calhando assim na manutenção da decisão recorrida no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos de pensão
alimentícia, no valor de R$ 55.310,32, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 150
DF CARF MF
Original